Tribunal: TJDFT
Processo: 0734692-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734692-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELMA GONCALVES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DELMA GOLÇALVES MACHADO em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708328-17.2021.8.07.0018, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020 e indeferiu a aplicação do novo teto de RPV nela previsto. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em breve resumo, que não há que se falar em inconstitucionalidade formal da Lei no 6.618/2020, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor do ente público não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de índole processual. Assevera que a matéria não é de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Argumenta que as normas relativas às obrigações de pequeno valor são processuais e podem ser dispostas em lei de iniciativa parlamentar. Pontua, assim, que deve observar o limite de 20 (vinte) salários mínimos para expedição de requisições de pequeno valor, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020, que deu concretude ao disposto no art. 100, §3°, da Constituição Federal. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão recorrida com o reconhecimento da constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 e sua aplicabilidade ao caso dos autos. Preparo recolhido nos IDs 40308127 e 40308128. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 136997552, dos autos de origem): Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Sustenta a parte embargante que a decisão exarada no ID 133154870 incorreu em omissão na medida em que não considerou a possibilidade de expedição de RPV pelo valor máximo de 20 (vinte) salários mínimos, tal qual assegura a lei distrital 6.618/2020. A pretensão, contudo, não encontra guarida. Explica-se. Ao que se verifica da Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que “Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências” não atendeu ao que dispõe a legislação de regência acerca do devido processo legislativo, padecendo, portanto, de inconstitucionalidade formal. Sobre a temática, confira-se o inteiro teor do citado texto normativo: LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Autoria do Projeto: Deputado Iolando Almeida) Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de junho de 2020 DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE Presidente (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência, inexiste controvérsia quanto ao fato de que o documento legislativo acima colacionado modificou o valor máximo para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, no âmbito do Distrito Federal. Nesse contexto, o limite deixaria de ser de 10 (dez) salários mínimos e passaria a ser de 20 (vinte) salários. Destaque-se, por oportuno, que o art. 100, §§ 3o e 4o da Constituição Federal delineia a competência para definir o que vem a ser obrigação de pequeno valor para a Administração Pública, afastando-se, como de singela percepção, o regramento atinente aos precatórios. Nesse contexto, encontra-se a determinação de que os Entes Federativos terão a incumbência de, por meio de legislações próprias, definir o limite máximo das Requisições de Pequeno Valor, respeitando-se, logicamente, como valor mínimo, o importe do maior benefício do regime geral de previdência social. Se assim o é, confira-se: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Nesse entrever, sublinhe-se que o art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal determinou, ainda, que enquanto o Ente Federado não legislar sobre a temática, o valor da requisição de pequeno valor, tanto nos Estados, como no Distrito Federal, seria de 40 (quarenta) salários mínimos. Entretanto, no âmbito distrital, com a edição da Lei Distrital no 3.624/2005 se definiu que o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal seria de 10 (dez) salários mínimos, consoante determina o art. 1o, caput da citada lei distrital. Ainda no que se refere à legislação que atendeu ao disposto no ADCT, observe-se que a autoria do projeto de lei que desbordou na promulgação do texto legislativo foi do Poder Executivo Distrital. Importante consignar que as alterações de valores atinentes ao pagamento de Requisição de Pequeno Valor atingem diretamente o orçamento do Distrito Federal, criando novas despesas que inicialmente não se encontravam previstas. Por conseguinte, nada mais natural que a competência para legislar sobre assuntos como este de privativa iniciativa do Chefe do Poder Executivo. A alteração no orçamento do Distrito Federal e a criação de novas despesas ao Ente Público é tão latente que a Lei Distrital no 6.618/2020 (de autoria parlamentar) acrescenta o § 3o ao artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005 para fixar que: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020). Logo, como a matéria tratada pela Lei Distrital no 6.618/2020 submete-se à competência legislativa privativa do Poder Executivo Local, já que trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, restam violados o artigo 71, § 1o, inc. V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, que ora se transcreve: Art. 71. (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; (Ressalvam-se os grifos) Sob a competência do Colendo Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, questão idêntica já foi objeto de apreciação. Na oportunidade, o Órgão Especial consignou nos autos da ADI no 2015.00.2.015077-2 que “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.” Confira-se a ementa do acórdão a arguição de inconstitucionalidade acima mencionada: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que ‘os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 8o) e que ‘as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação’ (artigo 13, § 2o) e que ‘até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal’ (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão no 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. p. 26-27 – Ressalvam-se os grifos). Ao que se percebe, a inconstitucionalidade nomodinâmica (formal) se mostra evidente, sobretudo, no que se refere à observância dos preceitos basilares de competência e de iniciativa para a propositura de projetos de lei. Destarte, identificada a violação do processo legislativo, o texto normativo promulgado pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal se encontra maculado desde o seu nascedouro. Importante salientar, conforme ensina J. J. Gomes Canotilho, que: “(...) embora os órgãos de controle não possam iniciar, de ofício, um processo de controle de constitucionalidade, ‘isso não significa necessariamente que o órgão de controlo, num processo perante a si já levantado, não possa ex officio tomar conhecimento e suscitar o incidente da inconstitucionalidade, mesmo quando as partes não o tenham feito.’” (apud CUNHA JÚNIOR, Dirley. Controle de Constitucionalidade: Teoria e Prática. 4a edição: rev. ampl. e atualizada. Salvador/BA: Editora JusPODIVM, 2010, p. 144). Anote-se, ainda, que o sistema jurídico brasileiro adota a concepção clássica para aferição dos efeitos da norma inconstitucional. No particular, ao contrário do que preconiza a concepção do sistema austríaco, tal concepção perdura desde o leading case “Marbury vs Madison” no qual o Chief Justice John Marshal considerou que a norma inconstitucional é ato nulo. Nessa toada, por consectário lógico, o ato nulo é insanável e incapaz de produzir qualquer efeito. A Ação de Inconstitucionalidade tem o único objetivo: declarar algo que já preexiste. Quanto à insanabilidade do ato nulo, notadamente em face de defeitos formais, a doutrina pátria encontra respaldo nas lições de Ernst Forsthoff, que assim preleciona: La vinculación legal del acto administrativo a una determinada forma significa que aquél sólo puede tener eficacia cuando se reviste precisamente de esa forma. La infracción de forma implica nulidad. Por eso, el defecto de forma no puede subsanarse a posteriori mediante su reparación. [1] O Colendo Supremo Tribunal Federal, de forma recorrente, tem demonstrado a adoção da teoria da nulidade, de forma que, no caso da legislação multicitada, há vício insanável decorrente de inconstitucionalidade nomodinâmica.[2] À vista do exposto, DECLARO, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, INDEFIRO o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 (vinte) salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 (dez) salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Sob essa asserção, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração e mantenho a decisão tal qual lançada. (destaques no original) A parte agravante busca a reforma da decisão do Juízo de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu pedido de expedição de RPV no teto de 20 (vinte) salários declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020. Com efeito, em abril de 2016, ao analisar tema correlato, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor estabelecido na Lei Distrital no 3.624/2005. Ao contrário do que sustenta a parte agravante, ficou assentado que a alteração do limite máximo das requisições de pequeno valor implica alteração no orçamento, além de criar novas despesas para o Distrito Federal, devendo recair privativamente sobre o Chefe do Poder Executivo a iniciativa para legislar sobre o tema. Confira-se a ementa do julgado: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Embora a Lei Distrital no 6.618/2020, de 8 de junho de 2020, ostente, em tese, o mesmo vício de iniciativa apontado anteriormente pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, tenho que a incursão na matéria se mostra desnecessária, em face da recente tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF com repercussão geral reconhecida (tema 792). Na ocasião, o Ministro Marco Aurélio apontou para a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas, ante a natureza material e processual da norma disciplinadora do limite de pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV ou precatório, devendo prevalecer, como marco temporal, a data do trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. A tese, tal como analisada, alcança a discussão travada nos autos, não se limitando a inaplicabilidade da Lei Distrital no 3.624/2005, tampouco a hipóteses menos favoráveis ao credor, a exemplo da redução do limite máximo das requisições de pequeno valor. Com isso, a Lei no 6.618/2020 somente se aplicaria a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a situação dos autos. No caso, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei Distrital no 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015 declarada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal, bem como o trânsito em julgado da Ação Coletiva, ocorrido muito antes da entrada em vigor da Lei 6.618/2020. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RPV. LIMITE. LEI DISTRITAL 6.618/20. TEMA 792 DO STF. IRRETROATIVIDADE. I - A Lei Distrital 6.618/20, que elevou para 20 salários mínimos o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor pela Fazenda Pública do Distrito Federal, possui natureza de direito material e processual, por isso não se aplica aos créditos constituídos antes da sua vigência, consoante a tese jurídica firmada no julgamento do RE 729.107/DF, sob o rito da repercussão geral (Tema 792). II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1435504, 07101696720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI,6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA SIMILAR (LEI DISTRITAL No 5.475/2015) PELO CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. 2. Ao apreciar matéria semelhante, em 5/4/2016, o Conselho Especial deste eg. TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, que elevou o teto da RPV para 40 (quarenta) salários mínimos, em detrimento da limitação em 10 (dez) salários mínimos estabelecida na Lei Distrital anterior - no 3.624/2005. 3. Nesse contexto, percebe-se que a Lei no 6.618/2020 padece do mesmo vício de iniciativa apontado anteriormente pelo Conselho Especial, razão pela qual, para a declaração incidental de inconstitucionalidade da aludida norma, não é necessária sequer a observância de reserva de plenário, em função da ausência de ineditismo da questão, conforme disposição contida no art. 949, parágrafo único, do CPC/15. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1436086, 07086497220228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DO STF. LIMITAÇÃO DEVIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o patamar de pagamento das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, padece de vício formal de iniciativa, conforme reconhecido no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8 pelo Conselho Especial desta Corte, que, em caso análogo ao presente, entendeu que a iniciativa para legislar acerca da mudança no valor das obrigações de pequeno valor compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, pois implica em alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal. 2. A teor do que dispõe o artigo 949 do CPC: "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão." 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792), razão pela qual não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Distrital no 6.618/20, prevalecendo o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1436248, 07133048720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal trazida pela agravante não tem efeito vinculante, e, portanto, não é de observância obrigatória, permitindo a adoção de medida jurídica diversa, inclusive porque aquela colenda corte também já se manifestou pela impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Distrital no 6.618/2020. Vejamos: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE ALTEROU O LIMITE DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 3. Na ocasião, esta SUPREMA CORTE deu provimento ao RE, fixando a seguinte tese ao Tema 792 da repercussão geral: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. O precedente paradigma se amolda à hipótese destes autos, pois a aplicação da lei no tempo deve obedecer ao brocardo tempus regit actum, seja na hipótese em que ampliado o limite, seja na que seja reduzido. 5. Dessa forma, ainda que a execução tenha sido deflagrada na vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. Logo, deve ser aplicada a lei vigente ao tempo da constituição do título (trânsito em julgado da ação), qual seja, a Lei Distrital 3.624, de 18 de julho de 2005. 6. A solução a que se chegou esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 792 deve ser aplicada indistintamente às partes, sob pena de violação à coisa julgada, à segurança jurídica, bem como ao princípio da isonomia. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1361600 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, contudo INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de outubro de 2022 15:46:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador